Tribunal: TJES
Processo: 5024760-51.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024760-51.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DELBA BAPTISTA LEAL

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CTC. PRAZO RAZOÁVEL PARA DECISÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Delba Baptista Leal contra ato omissivo do Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a conclusão da análise de requerimento administrativo de revisão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), tombado sob o nº 2022.39.301201PA. A sentença concedeu a segurança e determinou a restituição das custas processuais pagas pela impetrante, com correção monetária e sem juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu omissão administrativa e concedeu a segurança para obrigar o IPAJM a concluir a análise do requerimento de revisão de CTC protocolado pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Constituição Federal de 1988 assegura, no art. 5º, inciso LXXVIII, o direito fundamental à razoável duração do processo, aplicável também à esfera administrativa, o que impõe à Administração Pública o dever de decidir tempestivamente os requerimentos que lhe são submetidos.

4.
A Lei nº 9.784/1999, aplicada subsidiariamente na esfera estadual, fixa no art. 49 o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, para decisão após concluída a instrução de processo administrativo.

5.
A inércia do IPAJM, que não analisou o requerimento mesmo transcorrido mais de um ano desde o protocolo, configura omissão administrativa ilegal, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada em decidir requerimentos administrativos configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão de mandado de segurança (TRF 3ª Região, Remessa Necessária nº 0022760-92.2016.4.03.6100).

7.
O cumprimento da liminar e eventual emissão da CTC não acarreta perda de objeto, pois a segurança deve ser confirmada para consolidar a tutela jurisdicional concedida e assegurar o direito da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.
A Administração Pública tem o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo legal, sendo ilegal a omissão que excede, sem justificativa, o tempo razoável de tramitação do processo.

2.
A violação à razoável duração do processo administrativo constitui afronta a direito líquido e certo, corrigível por mandado de segurança.

3.
O cumprimento da liminar em mandado de segurança não implica perda do objeto da ação, devendo ser confirmada a segurança concedida se persistirem os fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Estadual n. 9.900/2012, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª Região, Remessa Necessária n. 0022760-92.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 21-03-2018, DEJF 04-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N. 5024760-51.2023.8.08.0024
.

REMETENTE
:
MM.
JUÍZA DE DIREITO DA
SEGUNDA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE D
E VITÓRIA -
COMARCA D
A CAPITAL
.

PARTES
: DELBA BAPTISTA LEAL
E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
.

A
UTORIDADE
APONTADA COATORA
: PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A eminente Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória, Comarca da Capital, remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença dos autos do mandado de segurança impetrado por DELBA BAPTISTA LEAL contra ato alegado coator atribuído ao PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Por meio da respeitável sentença (id 9282516) foi concedida “a segurança pleiteada por DELBA BAPTISTA LEAL, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida”, em que a autora buscou que fosse “determinada a imediata análise do pedido administrativo de revisão de CTC, tombado sob o n. 2022.39.301201PA”.

Em
razão da sucumbência, determinou que o IPAJM, nos termos do “art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 9.900/2012, deverá restituir à Impetrante o valor por ela desembolsado a título de
custas processuais iniciais (Id. 29855573), com correção monetária, pelo VRTE, desde o desembolso, ocorrido em 23/08/2023, e sem a incidência de juros moratórios” (id 9282516).

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de manifestar-se no processo (id 10126079).

A
questão central a ser analisada nesta remessa necessária é a legalidade da sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora concluísse a análise de requerimento administrativo formulado pela impetrante.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, elevou a razoável duração do processo à categoria de direito fundamental, aplicável tanto na esfera judicial quanto na administrativa. Tal dispositivo visa assegurar que os processos não se prolonguem indefinidamente no tempo, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e administrativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicada subsidiariamente na esfera estadual na ausência de norma específica, estabelece em seus artigos 48 e 49 o dever da Administração de decidir os requerimentos a ela submetidos. O artigo 49 fixa o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, desde que expressamente motivado, para que a Administração profira sua decisão após a conclusão da instrução processual.

No caso dos autos, a impetrante protocolou seu pedido de revisão de CTC em 21 de março de 2022 e, até a data da impetração do
writ
, em agosto de 2023, não obteve resposta da autarquia previdenciária, ultrapassando em muito o prazo legal.

A inércia da Administração Pública, no caso, configura ato omissivo ilegal, pois viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada na análise de requerimentos administrativos constitui violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

Sobre o tema:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NO RECAP . PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 9.784/1999. 1. A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o

da eficiência, previsto no caput, do artigo 37, da Constituição da República. 2. A Emenda Constitucional nº 45/04 inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5º da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação ". 3. Os artigos 48 e 49, da Lei Federal nº 9.784/99, dispõem que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 dias, prazo que, in casu, já havia expirado quando da impetração do presente mandado de segurança. 4. Assim, os prazos para conclusão dos procedimentos administrativos devem obedecer o princípio da razoabilidade, eis que o impetrante tem direito à razoável duração do processo, não sendo tolerável a morosidade existente na apreciação de seu pedido. 5. Remessa oficial improvida. (TRF 3ª R.; Rem 0022760-92.2016.4.03.6100; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva; Julg. 21/03/2018; DEJF 04/05/2018)

Importante salientar que, embora a Administração Pública possa enfrentar um grande volume de processos, tal fato, por si só, não pode servir como justificativa para a inércia por tempo indeterminado, em flagrante prejuízo ao administrado que depende da decisão para o exercício de seus direitos.

Ademais, o cumprimento da medida liminar, com a consequente emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, não acarreta a perda do objeto da ação mandamental. Pelo contrário, a satisfação da pretensão em sede liminar apenas reforça a necessidade da tutela jurisdicional e a pertinência da concessão da segurança, que deve ser confirmada em seu mérito.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo da impetrante e determinando a adoção das medidas cabíveis pela autoridade coatora.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.